Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão no acórdão, porquanto o aresto foi claro ao estabelecer a necessidade de se observar a coisa julgada, motivo pelo qual deve-se aplicar, ao caso dos autos, o índice de correção monetária previsto no título executivo judicial exequendo.
3. Cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que não está obrigado a responder a todas as questões trazidas pelas partes.
4. Embargos de Declaração não providos.